Tribunal: TJMT
Processo: 1043247-91.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043247-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHILLIPE DARYL MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 004.145.841-98 (RECORRENTE), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1043247-91.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

Recorrido: PHILLIPE DARYL MOCKER DE SANT’ANNA FREITAS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais na qual o reclamante sustenta que, é possuidor de um imóvel situado na Rua Comandante Costa, nº 1265, Centro Sul, Cuiabá-MT, onde opera uma clínica especializada no atendimento de crianças com transtornos do neuro desenvolvimento.

2.

Alega que, em 20/06/2024, constatou a interrupção do fornecimento de água no imóvel e na clínica, sem qualquer aviso prévio, o que prejudicou tanto os funcionários, quanto os pacientes.

3.

Aduz que, informado o ocorrido à Requerida, esta enviou um técnico ao local, que identificou uma obstrução entre a rua e o hidrômetro, solicitando, de imediato, o envio de um caminhão-pipa, o qual nunca chegou. Dois dias após, persistindo a falta de água, o requerente foi compelido a se hospedar em um hotel. Em 23/06/2024, ainda sem o restabelecimento do fornecimento de água, o requerente gerou novos protocolos, sob os números 23734244 e 23740768, sendo informado de que a solicitação do caminhão-pipa havia sido cancelada, sem justificativa. Alega que, até a data de distribuição da demanda, a clínica permanece sem fornecimento de água, forçando o requerente a contratar um caminhão-pipa particular, ao custo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme nota fiscal aportada.

4.

Desse modo, ingressou com a presente ação visando o ressarcimento por dano moral e medida de urgência para assegurar o abastecimento contínuo em sua residência/comércio, bem como indenização pelos prejuízos materiais sofridos.

5.

Por sua vez, em contestação, a Reclamada sustenta que foi identificado a possibilidade de uma obstrução na rede de abastecimento que poderia estar causando a interrupção do serviço, sendo encaminhada equipe técnica ao local para a verificação necessária. Aponta que, somente no dia 26 de junho, após a alegação de falta d’água pelo Reclamante, providenciou prontamente o fornecimento de água através de um caminhão-pipa, não sendo registrada novas reclamações do consumidor.

6.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante ficou por cerca de 6(seis) dias sem água em sua residência e comercio.

7.

É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços públicos pela interrupção indevida no fornecimento de água, serviço essencial ao cotidiano.

8.

Configura-se o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois decorre diretamente do ato ilícito praticado.

9.

Quanto ao dano material, sendo este devidamente comprovado nos autos, deve ser mantida a condenação para ressarcir o prejuízo financeiro experimentado pela parte.

10.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)

para
R$ 7.000,00
(sete mil reais).

11.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há suspensão indevida de fornecimento de água, de fatura paga, ademais sem aviso prévio, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados.

4. Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título de danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

12.

No tocante aos danos materiais, foi demonstrado nos autos o prejuízo financeiro experimentado pelo recorrido, consubstanciado no valor de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais), que se refere a despesas com hotel em decorrência da interrupção do fornecimento de água.

13.

A condenação pelos danos materiais deve ser mantida, pois o nexo causal entre a conduta da concessionária e o prejuízo material está devidamente evidenciado.

14.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025